Tribunal: TJES
Processo: 5017845-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017845-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: GABRIELA VIANA GONCALVES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. REGISTRO INDEVIDO DE SIGILO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão da imposição indevida de sigilo processual.

II. Questão em discussão

Saber se a agravante justificou adequadamente a imposição do sigilo processual e se a sanção imposta, incluindo a multa por litigância de má-fé, foi proporcional.

III. Razões de decidir

O sigilo processual é medida excepcional, restrita aos casos expressamente previstos no art. 189 do CPC, e a agravante não demonstrou justificativa plausível para sua imposição.

A publicidade dos atos processuais é regra geral e essencial para a fiscalização jurisdicional e a ampla defesa. A tentativa de induzir o juízo a erro configura litigância de má-fé, nos termos dos arts. 79 e 80, I, do CPC.

A multa de 1% fixada pelo juízo de origem atende à finalidade pedagógica e punitiva, sem ser excessiva ou desarrazoada.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A imposição indevida de sigilo processual sem justificativa legal constitui ato atentatório à dignidade da justiça e pode ensejar multa por litigância de má-fé, observada a proporcionalidade da sanção.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017845-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A
AGRAVADO: GABRIELA VIANA GONCALVES

VOTO

A agravante alega que o juiz de primeiro grau impôs multa por ato atentatório à dignidade da justiça devido ao registro de sigilo processual de forma indevida, argumentando que a medida foi adotada em cumprimento de padrões de segurança e confidencialidade e que, portanto, a sanção foi injusta.

Todavia, cumpre ressaltar que a determinação do sigilo processual deve ser medida excepcional, restrita aos casos expressamente previstos em lei, nos termos do art. 189 do Código de Processo Civil. No caso concreto, a agravante não demonstrou a existência de qualquer motivo justificável para a imposição do sigilo, limitando-se a invocar genericamente a necessidade de proteção de informações empresariais.

Ademais, o indeferimento do sigilo processual visa garantir o princípio da publicidade dos atos processuais, que é a regra geral, sendo essencial para assegurar a fiscalização dos atos jurisdicionais e a ampla defesa das partes envolvidas.

Quanto à multa por litigância de má-fé, verifico que a conduta da agravante configura manifesta tentativa de induzir o juízo a erro, ao requerer medida injustificável que poderia comprometer a transparência do processo. O art. 79 do Código de Processo Civil estabelece que a parte que litigar de má-fé será condenada ao pagamento de multa, e o art. 80, inciso I, do mesmo diploma define como litigância de má-fé o ato de deduzir pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso.

O percentual de 1% fixado pelo magistrado de origem mostra-se adequado e proporcional, atendendo às finalidades pedagógica e punitiva, sem configurar sanção excessiva ou desarrazoada.

Dessa forma, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria pelo desprovimento do recurso. É como me manifesto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.